Tribunal: TJMT
Processo: 0010148-59.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010148-59.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (APELANTE), CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - CPF: 140.759.638-10 (ADVOGADO), EDWARD SHINDY TOMA - CPF: 434.252.948-30 (ADVOGADO), TATIANA CAROLINE DE MESQUITA - CPF: 339.725.708-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 STJ - AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA.

1. Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3o, artigo 85, do Código de Processo Civil, vedada a fixação por equidade, em razão do elevado valor da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda.

2. Desse modo, o
julgamento colegiado proferido em sede de Remessa Necessária está em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Tema 1.076.

3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA No 0010148-59.2015.8.11.0003

RECORRENTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS/INTERESSADOS:
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, em possível
juízo de retratação
, determinado pela vice-presidência deste Tribunal de Justiça, ao fazer o juízo de admissibilidade do
Recurso Especial
interposto por Itumbiara Transmissora de Energia S/A, em face de acórdão prolatado sob a minha relatoria, com base no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À DEFESA DO EXECUTADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.

2 - A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. 3 - Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15. (TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10-2018).

(TJMT, N.U 0010148-59.2015.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29-7-2019, Publicado no DJE 6-8-2019)

(id. 109474999 – pág. 19)

Isso porque, segundo a Vice-Presidência, o julgamento colegiado proferido não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
firmado
no paradigma REsp 1.850.512/SP - Tema 1.076
.

No Juízo de origem, foi proposta Execução Fiscal pelo Estado de Mato Grosso, em face de Itumbiara Transmissora de Energia S/A e outros, pretendendo o recebimento de crédito tributário vertido na CDA no 20151403
.

Em seguida, foram apresentadas Exceções de Pré-Executividade, pelos Executados, após as quais foi noticiado pela Fazenda Pública o cancelamento da CDA, com requerimento de extinção do feito, por desinteresse no seu prosseguimento.

Por sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, foi julgada extinta a ação executiva, com condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, correspondente a 605,73 salários mínimos, com fulcro no artigo 85, §3o, inciso II, e §4o, inciso III, do Código de Processo Civil (id. no 109474998 – pág. 204/206).

Em face da sentença,
o Estado de Mato Grosso
interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma da sentença a fim de se afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no artigo 26 da LEF (id. no 109474998 – pág. 221/228).

A tempestividade do apelo foi certificada no id. 109474998 – pág. 229.

Contrarrazões disponíveis no id. 109474998 – pág. 231/238, pugnando pelo não provimento do apelo.

Na deliberação colegiada à unanimidade, o apelo não foi provido e, em sede de remessa necessária, a sentença foi retificada, em parte, para minorar os honorários advocatícios para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixados por equidade, consoante id. 109474999 – pág. 18/29.

Em face do acórdão, foi oposto Recurso de Embargos de Declaração por Itumbiara Transmissora de Energia S/A e outros, não acolhido (id. 109474999 – pág. 33/39 e 57/71), por unanimidade e, em face do resultado desse julgamento, Itumbiara Transmissora de Energia S/A e outros interpuseram Recurso Especial sob id. 109474999 – pág. 74/86, sobrestado até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o tema, sendo os autos remetidos a esta Câmara para possível juízo de retratação, pela Vice-Presidência deste Sodalício.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, aquele interposto pelo Estado de Mato Grosso, com o entendimento do STJ, firmado no julgamento do
paradigma
REsp 1.850.512/SP - Tema 1.076
.

Pois bem. Analisando novamente o caso dos autos, entendo que ainda
não
assiste razão ao Apelante, de modo que, por desnecessária redundância, mantenho na íntegra o voto prolatado quanto ao apelo formulado pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, evidente que carece de reparo o acórdão, na parte em que retificou a sentença, em reexame necessário, quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

Explico.

Quanto aos honorários advocatícios, destaco que o Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

(...)

[Destaquei]

E, definindo o alcance da norma inserta no §8o do artigo 85, acima transcrito, foi fixado o Tema no 1.076, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, assim dispondo:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

[Destaquei]

Como se vê, o STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa, fundamentada na elevação do valor da condenação, ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, não é permitida, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no CPC, art. 85, §§2o ou 3o (a depender da participação da Fazenda Pública), os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O colegiado também consignou que, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.482.870/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27-6-2022, DJe de 1-7-2022.) [Destaquei]

No caso, verifico que a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 567.569,01 (quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e um centavo), correspondente à 605,73 salários mínimos.

No entanto, tal critério não atende ao quanto insculpido no §3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tampouco com a ordem estabelecida no Tema no 1.076 referido.

Ademais, verifico que o valor atribuído à causa equivale a aproximadamente 10.000 (dez mil) salários mínimos, de modo que se revela razoável a fixação do percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa, porquanto dentro do limite regulamentado pelo §3o inciso III, do artigo 85 do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado se balizar pelos parâmetros legais e precedente vinculante acima referenciados, como decorrência do princípio da causalidade, sem abertura para interpretações casuísticas e discricionárias.

Corroborando o acima alinhavado, colacionado o entendimento sedimentado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAIXAS PREVISTAS NO § 3o, ART. 85, CPC – OBSERVÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. É devido ao servidor público aposentado o pagamento de férias e licença-prêmio não usufruídas nem utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

2.
Sendo a condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada parcialmente.

(TJMT, N.U 1028378-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2-8-2022, Publicado no DJE 10-8-2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL — DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO DÉBITO — DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o depósito do montante integral e em dinheiro do débito suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, tributário ou não, de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal.

2.
Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1058548-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9-8-2022, Publicado no DJE 19-8-2022) [Destaquei]

Assim, entendo que o montante fixado a título de honorários, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando que não houve condenação em pecúnia e não estimado o proveito econômico obtido, está dentro do patamar regulamentado no inciso III, do §3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil e em consonância com as diretrizes fixadas pelo STJ, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Sendo assim,
MANTENHO o DESPROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e, exercendo o juízo de retratação previsto no
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
, em Remessa Necessária,
RETIFICO

a conclusão alcançada para fixar, a título de honorários sucumbenciais, o montante equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, adequando-a ao Tema 1.076 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023